Tribunal: CARF
Processo: 12585.720039/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. VENDAS COM SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. VEDAÇÃO AO RESSARCIMENTO.
A suspensão da incidência das contribuições nos casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com finalidade de industrialização. A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal. O crédito presumido não pode ser ressarcido e/ou compensado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS.
De acordo com a legislação, a peça recursal mencionará, dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para a revisão da decisão recorrida.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS DOCUMENTAIS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa e subsidiar a convicção do julgador, não se justificando quando tiver como objeto a mera juntada de documentos por parte do sujeito passivo.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo ou a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA.
Compete ao CARF se manifestar acerca de eventuais ilegalidades ocorridas durante o procedimento de compensação de ofício que direta ou indiretamente sejam afetas à disponibilidade do direito creditório discutido, sendo-lhe defeso apreciar a mera discordância do sujeito passivo relativa ao procedimento.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720039/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.426 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
AGNI LUZ COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
VEDAÇÃO
AO
RESSARCIMENTO.
A suspensão da incidência das contribuições nos casos previstos no art. 9o da Lei
no 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a
agroindústria com finalidade de industrialização. A pessoa jurídica que exerça
atividade agroindustrial pode descontar créditos presumidos calculados sobre o
valor dos produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal. O crédito presumido não
pode ser ressarcido e/ou compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS.
De acordo com a legislação, a peça recursal mencionará, dentre outros, os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é
suficiente para a revisão da decisão recorrida.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS DOCUMENTAIS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de
questão controversa e subsidiar a convicção do julgador, não se justificando
quando tiver como objeto a mera juntada de documentos por parte do sujeito
passivo.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720039/2012-44
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar
a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo ou a obstruir a glosa de créditos
indevidos tomados pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA.
Compete ao CARF se manifestar acerca de eventuais ilegalidades ocorridas
durante o procedimento de compensação de ofício que direta ou indiretamente
sejam afetas à disponibilidade do direito creditório discutido, sendo-lhe defeso
apreciar a mera discordância do sujeito passivo relativa ao procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ, no qual faço
os meus destaques:
4. Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) de PIS
não cumulativo, relativo ao 3o TRIMESTRE 2006, transmitido em 18.01.2007 (fls.
02 a 06), no valor de R$ 97.776,71.
5. Em 01.03.2010 a Justiça Federal expediu o mandado de segurança n°
0002.2012.00704 (fls. 12 a 15) determinando que a autoridade impetrada analisasse,
julgasse e proferisse, no prazo de dez dias, os Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento
(PER) elencados na sua inicial, dentre os quais o tratado no presente processo.
6. O contribuinte foi intimado a apresentar arquivos digitais e documentos para
comprovar o crédito pleiteado. O contribuinte entregou parte dos documentos e solicitou
dilação de prazo para a entrega dos arquivos digitais.
7. Visando cumprir o prazo determinado no mandado de segurança, a DERAT/SPO
indeferiu o pedido de dilação de prazo e proferiu despacho decisório de fl. 107 a 112
indeferindo os PER por falta de comprovação do direito material.
8. Em 17.04.2012 a Justiça Federal determinou que os PERs fossem reapreciados (fls.
120 a 149), uma vez que o contribuinte preparou e entregou toda a documentação
solicitada na intimação citada acima.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

9.
Tendo em vista a determinação da Justiça Federal, a
EQAUD/DIORT/DERAT/SPO analisou o presente processo e, por meio do
despacho decisório de fls. 243 a 256, indeferiu o Pedido de Ressarcimento, em
síntese, com base nos seguintes fundamentos:
i) No tocante à agroindústria (ramo de atuação do contribuinte), a legislação
traçou regras específicas para a apuração do crédito de PIS/COFINS. É bastante
comum no mercado agropecuário produtores rurais (pessoas físicas) fornecerem
insumos agropecuários a pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS
e a COFINS no regime não-cumulativo. Estas pessoas físicas (fornecedoras) não
são contribuintes destas contribuições e, portanto, suas vendas não produziam
direito ao creditamento pelos adquirentes. Este fato desequilibrava as relações
comerciais no agronegócio, uma vez que as pessoas jurídicas que apuram a
Contribuição para o PIS e a COFINS no regime não-cumulativo davam
preferência para as aquisições de insumos agropecuários de outras pessoas
jurídicas, por que assim teriam direito ao creditamento relativo a estas
aquisições;
ii) O crédito presumido foi estabelecido, inicialmente, nas vendas dos bens
relacionados realizadas por pessoas físicas (Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003, em seu art. 25, incluiu os §§ 10 e 11 ao art. 3o da Lei no 10.637, de 2002).
O crédito era apurado mediante aplicação de alíquota correspondente a 70% da
alíquota prevista para a contribuição sobre o valor dos bens e serviços utilizados
como insumos na produção de produtos destinados à venda, conforme
estabelecia o inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002. Com a sanção
da Lei no 10.833, de 2003, os §§ 5o e 6o do art. 3o possibilitaram também na
COFINS a apuração do crédito presumido nas mesmas bases que já haviam sido
estabelecidas para a Contribuição para o PIS;
iii) A solução proposta (que já não está mais em vigor) não surtiu efeito na
amplitude planejada. Isso porque no agronegócio operavam também como
fornecedores pessoas jurídicas, cujas vendas da mesma espécie davam direito à
apuração de créditos normais (cheios), em valor superior aos créditos presumidos
gerados nas aquisições de insumos de pessoas físicas. A alternativa adotada para
que o mercado adquirisse o equilíbrio foi, então, suspender a incidência das
contribuições nas vendas daqueles produtos realizadas por pessoas jurídicas,
visando afastar a apuração dos créditos normais, e possibilitar a apuração e
dedução de créditos presumidos não-cumulativos originados nas vendas
efetuadas com suspensão. Os arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, revogaram as disposições mencionadas nas Leis nos 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, reformulando em parte a solução anteriormente desenhada;
iv) A suspensão da incidência das contribuições, conforme delineada acima,
é regra e não exceção, tendo, portanto, cunho obrigatório. A redação do art.
9o da Lei no 10.925, de 2004, estabelece marco imperativo: “A incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso de
venda:”. Não consta na legislação a possibilidade de, ao efetuarem vendas de
produtos agropecuários a pessoas jurídicas relacionadas no caput do art. 8o, as
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a II do § 1o do mesmo artigo
recolham as contribuições, gerando assim o crédito normal a seus clientes. Se
assim fosse, estar-se-ia voltando à origem do problema, uma vez que as pessoas
físicas não têm essa possibilidade. Assim, revela-se a sapiência da Lei que forçou
um equilíbrio por justiça fiscal. A Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, em
seus art. 4o e 6o, confirma este entendimento;
v) O crédito presumido não pode ser ressarcido e/ou compensado, mas
somente utilizado como desconto da Contribuição devida.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

vi) A forma de apuração do crédito pelo contribuinte está em desacordo com
a legislação. Conforme demonstrado na fundamentação deste despacho, o
contribuinte deveria ter efetuado as suas compras de café com a suspensão
aludida nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, o que
geraria crédito presumido e não crédito cheio. Afinal, o interessado compra
café cru em grão de pessoas jurídicas que se enquadram no conceito de
cerealista e/ou de pessoa jurídica/cooperativa que exerça atividade
agropecuária;
vii) Não obstante em uma parte das notas fiscais de compra de insumos constar
"VENDA SUJEITA A INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS, NÃO SUJEITA A
SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 9° DA LEI N° 10.925/2004.", em outra
parte não constar menção à SUSPENSÃO, e apenas em uma parte constar,
corretamente "NOTA FISCAL COM SUSPENSÃO DO PIS/COFINS
CONFORME ART. 9° LEI 10.925/04 ALTERADO PELA LEI 11.051/04.",
conclui-se que a totalidade dessas operações deveria, obrigatoriamente, ter sido
realizada com suspensão e assim foi considerada pela fiscalização. Então, essas
operações geraram crédito presumido à AGNI LUZ COM. EXP. E IMP.
DISTRIB. E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
viii) O crédito presumido foi calculado aplicando-se a alíquota de 0,5775%
(35% de 1,65%);
ix) Tendo em vista que o crédito presumido não pode ser ressarcido e/ou
compensado, o Pedido de Ressarcimento foi indeferido.
10. O contribuinte, inconformado com despacho decisório, apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 1372 a 1393 na qual argumenta, em síntese, que:
10.1 A DERAT/SP indeferiu o crédito pleiteado sob o argumento de que todas as
compras de café efetuadas pela REQUERENTE foram feitas com a suspensão, o
que lhe gera um crédito presumido passível de dedução, e não de ressarcimento,
como ora se pretende;
10.2 Isso porque o julgador afirmou que a REQUERENTE compra café cru em
grão tão somente de cerealistas e produtores rurais, o que é causa obrigatória de
suspensão de exigibilidade do PIS, nos termos da Lei 10.925/04 c/c art. 3o, I da
IN 660/06. Para corroborar com tal assertiva, a D. Delegacia afirma que a
REQUERENTE exerce atividade agroindustrial, prevista no art. 6o, II, da IN n°
660/06, visto que o café por ela vendido passa, cumulativamente, pelo processo
das atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura de tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) e/ou são preparados por densidade
de grãos;
10.3 Entretanto, o aludido despacho decisório é merecedor de reforma,
sobretudo porque: (i) a REQUERENTE não comercializa apenas com
cerealistas, mas, também, com empresas comerciais atacadistas, sendo certo
que o crédito ora pleiteado é decorrente dessas últimas transações; e (ii) não
são em todas as operações que a REQUERENTE se utiliza do processo
industrialização previsto no art. 6o, II, da IN n° 660/06;
10.4 O crédito presumido que trata a Lei 10.925/04 é aplicável a situações
específicas nela previstas, e não abrange toda comercialização da
REQUERENTE, conforme equivocadamente consta da decisão recorrida;
10.5 Nesse sentido, antes de discorrer sobre essa distinção, é necessário prestar
esclarecimentos gerais sobre o café, e especialmente sobre o processo produtivo
da REQUERENTE (interpretado de forma equivocada pelo julgador), a fim de
demonstrar que o café por ela comprado, (i) ora sofre o processo de
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

industrialização previsto no art. 6o, II, da IN n° 660/06 e (ii) ora sofre apenas o
para a padronização de acordo com o tipo, bebida, peneira, cor e blend;
10.6 No decorrer de suas atividades, a REQUERENTE adquire café de
produtores pessoas físicas ou jurídicas, junto aos mercados locais e
interestaduais, já preparado ou somente beneficiado. Para melhor
elucidação, explica-se que: (i) CAFÉ BENEFICIADO: é o café em grão,
contendo algumas impurezas, como por exemplo, terra, pedra, gravetos. Por
essa razão, sofre um processo de benefício realizado na propriedade rural,
ou seja, após a colheita o produtor seca o grão, separa a casca do grão. Não
é apto para exportação, pois não tem definição de tipo, bebida, peneira. O
café é separado por lotes conforme a data da colheita; (ii) CAFÉ
DESPOLPADO: é o café que foi entregue ao Armazém Geral ainda em coco
(bruto), ou seja, a casca ainda não foi separada do grão, normalmente, por
ausências de condições do produtor rural para realização do benefício em
sua propriedade; (iii), CAFÉ PREPARADO: é o processo agroindustrial
(rebeneficio completo) que o café beneficiado ou despolpado passa para a
padronização de acordo com o tipo, bebida, peneira, cor e blend;
10.7 Nesta primeira etapa, as compras podem ser realizadas das seguintes
formas: (i) compras realizadas de café beneficiado de produtor rural, pessoa
jurídica e cooperativa, ambas agropecuárias com direito a crédito de PIS e
COFINS; (ii) compras realizadas de café preparado de pessoa jurídica e
cooperativa agroindustrial, com direito ao credito de PIS e COFINS; (iii)
compras realizadas de produtores rurais e empresas cujo café encontrava-se
depositado em Armazém em estado de despolpado ou preparado;
10.8 Após a finalização da compra, o café é remetido diretamente aos armazéns,
fisicamente nas hipóteses (i) e (ii) ou fictamente na hipótese (iii) - com a emissão
da devida nota fiscal de "remessa para depósito";
10.9 Nesta etapa, a REQUERENTE realiza, através de departamento exclusivo
para este fim, as análises e tipificações dos grãos de café necessárias às
negociações comerciais entre seus traders e clientes e para a definição do blend;
Após as negociações iniciais com seus clientes e a aprovação das amostras, a
REQUERENTE prepara a definição do blend, ou seja, define o padrão da
mistura de acordo com as necessidades do cliente. Posteriormente, tais definições
são informadas ao armazém, onde está depositado o café, para a efetiva
realização do blend;
10.10 Os processos realizados pelos armazéns variam de acordo com o tipo de
café adquirido pela REQUERENTE: (i) Beneficio: Processo de separação da
polpa do grão; (ii) Rebeneficio Completo: Processo completo a que o café é
submetido para definição do tipo, peneira, cor; (iii) Ventilação (Recate):
Processo a que o café é submetido para retirada dos defeitos (tipo) brocado /
quebrado para que o grão fique de acordo com a classificação COB; (iv)
Classificação: Processo a que o café é submetido para que seja classificado por
tamanho (peneira); (v) Catação Cromática (recate): Processo a que o café é
submetido para separação do grão por cor; (vi) Formação Pilha: Blend –
definição do padrão exigido pelo cliente;
10.11 Finalizado o blend, os armazéns efetuam o retorno à REQUERENTE para
a exportação do café aos seus clientes. Verifica-se, portanto, que o processo
produtivo da REQUERENTE varia de acordo com a situação do café do
adquirido (beneficiado, despolpado ou preparado);
10.12 O CAFÉ BENEFICIADO, embora já tenha sofrido a primeira etapa
da industrialização, ainda não é apto para exportação, porque resulta do
primeiro procedimento após a colheita, sendo necessário
o seu
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

aperfeiçoamento (rebenefício). Já no caso do CAFÉ PREPARADO, ou seja,
aquele café que já sofreu todas as etapas da produção, já está apto à
exportação, e o único acondicionamento por ele sofrido, e se necessário, é
denominado blend (definição de aroma e sabor de acordo com a solicitação
do cliente);
10.13 Assim, é notório que para essas situações a REQUERENTE não
exerce "atividade agroindustrial", tal como definido na Lei 10.925/04 e pelo
art. 6o, II, da IN n° 660/06. Para comprovar o alegado, a REQUERENTE
junta, a título exemplificativo, Notas Fiscais que comprovam que o tipo de
café objeto da negociação, não sofre o aludido processo de industrialização;
10.14 Se a REQUERENTE já adquire café beneficiado, não há como
sustentar que, nessas hipóteses, a REQUERENTE exerce, de forma
cumulativa, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend), não havendo,
portanto, a suspensão do PIS/COFINS nos termos da Lei 10.925. Portanto, é
infundado o argumento constante no despacho decisório no sentido de que
todo café vendido pela empresa passa pelo processo produtivo previsto na
Lei 10.925/04, consistente no exercício cumulativo das atividades de
padronização, beneficiamento, preparação e mistura de tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend);
10.15 Nesse aspecto, é importante asseverar desde já que para o presente caso, se
faz imprescindível a realização de diligência para que seja efetuado o
cruzamento dos créditos declarados na DACON, com as Notas Fiscais
relacionadas à compra de cafés que não sofrem processo de industrialização;
10.16 Como já mencionado, o pedido de ressarcimento efetuado foi indeferido
sob o argumento de que a REQUERENTE (i) apenas compra café, de cerealista,
(ii) sendo que nessa operação a exigibilidade do PIS está suspensa conforme Lei
10.925/04, (iii) o que lhe dá direito ao crédito presumido, o qual não pode ser
objeto de pedido de ressarcimento;
10.17 De acordo com o despacho decisório a REQUERENTE cumpre as
exigências do art. 8o e 9o da lei 10.925/04 e art 4o e 6o da IN SRF no 660/06, visto
que apura o Imposto de Renda com base no lucro real, exerce atividade industrial
uma vez que "o café vendido pela empresa passa pelo processo cumulativo das
atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura de tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend)";
10.18 Ocorre que, como já visto, nem todo o café adquirido pela REQUERENTE
é com suspensão das contribuições, porque em muitas situações, há aquisição de
empresas comerciais, cujo café já vem preparado (ou seja, já está beneficiado),
sujeitando-se, quando necessário, apenas ao blend;
10.19 Verifica-se, portanto, que uma pessoa jurídica só tomara crédito presumido
de PIS, mesmo que suspenso, quando adquirir café de pessoa física, cerealista e
exerça cumulativamente as atividades do artigo 6o da IN SRF no 660/06.
Verifica-se que somente pode ser considerado cerealista, a pessoa jurídica que
exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os produtos de in natura de origem vegetal, no qual se inclui o
café.;
10.20 Pode se concluir que, caso uma pessoa jurídica adquira café de cerealista,
terá direito a tão somente ao crédito presumido de PIS. Entretanto, caso o
produto (café) seja adquirido de outra pessoa jurídica que não cerealista, o direito
ao crédito de PIS é integral;
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

10.21 No caso concreto, é relevante ressaltar que a REQUERENTE adquire
café tanto de (i) cerealista, o que lhe dá direito ao crédito presumido, como
de (ii) comerciais atacadistas, o que lhe da direito ao crédito ordinário
(integral) a título de PIS;
10.22 Ocorre que, no pedido de ressarcimento ora apresentado, a
REQUERENTE colacionou créditos advindos tão somente de compras
efetuadas junto a empresas comerciais, não sujeitas à suspensão das
contribuições do PIS e da COFINS. Essas pessoas jurídicas (comerciais
atacadistas) vendem à REQUERENTE, por exemplo, o denominado café
preparado . Nesse ponto, deve-se esclarecer, de imediato, que o chamado
"café preparado" não se confunde com o café cru, como alega a
DERAT/SP;
10.23 Vê-se que a REQUERENTE adquire não só café cru, mas também café
preparado ou beneficiado, que como já demonstrado não é feito por cerealista,
pois, a esse cabe tão somente à missão de somente limpar, padronizar, armazenar
e comercializar. Para comprovar o alegado, a REQUERENTE junta a título
exemplificativo, Notas Fiscais que demonstram que suas mercadorias são
adquiridas de comerciais atacadista;
10.24 Resta claro que os créditos pleiteados pela REQUERENTE não são
decorrentes de compras efetuadas juntos à cerealista, mas sim em com
comerciais atacadistas, o que lhe dá direito ao crédito integral de PIS, tal como
requerido em seu pedido de ressarcimento;
10.25 O direito da Fazenda Pública em rever o pleito apresentado pela
REQUERENTE decaiu. Isso porque os lançamentos fiscais ocorreram entre
07/2006 e 09/2006, mas a REQUERENTE foi intimada da decisão ora
impugnada somente em 18/05/2012, isso é, quase 6 (seis) anos depois. Nesse
sentido o art. 150, § 4o, do CTN;
10.26 No caso dos autos, a glosa dos créditos se refere aos lançamentos
realizados pela REQUERENTE entre julho e setembro de 2006 e, nos
termos da norma citada, a sua análise pelo Fisco somente poderia ocorrer
até 2011. Depois desse período, restou configurada a decadência. Isso
porque, ao indeferir o pedido de restituição formulada pela REQUERENTE
o FISCO estará, por via transversa, revendo a apuração do tributo após o
transcurso do prazo decadencial;
10.27 Não obstante as razões e documentos esposados serem, por si só,
suficientes à manutenção total do crédito, caso V. Sas. entendam necessário,
requer a realização de diligências para juntada de todas as Notas Fiscais do
período envolvido, por meio das quais se comprovam as aquisições da
REQUERENTE;
10.28 Esclarece a REQUERENTE que trouxe aos autos Notas Fiscais por
amostragem, devido às inúmeras operações relacionadas ao período em
questão. Entretanto, caso seja do entendimento dessa I. Delegacia, a
REQUERENTE, desde já, se disponibiliza a juntar todas as notas fiscais
envolvidas nos períodos em análise, a fim de demonstrar a efetividade de seu
direito;
10.29 Por fim, a REQUERENTE invoca as normas do Processo Administrativo
Fiscal no sentido de que, a autoridade julgadora, sempre em busca da verdade
material, autorize a juntada de novos documentos, bem como a realização de
diligências que se fizerem necessárias (arts. 16, IV, § 5o, c/c art. 18, do Decreto
n° 70.235/72).
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

11. Conforme documentos de fls. 403 a 406, foi concedida liminar, nos autos do
mandado de segurança no 0021818-31.2014.403.6100, determinando o julgamento do
presente processo no prazo de 60 dias.
12. É o relatório.
A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 18/12/2014, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer o valor
de R$ 977,62, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. CRÉDITO PRESUMIDO.
A suspensão da incidência de PIS nos casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de
2004, tem caráter obrigatório e aplica-se às vendas para a agroindústria com finalidade
de industrialização. Conforme o art. 8o da Lei no 10.925 de 2004, a pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor de PIS não cumulativo, pode
descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos produtos agropecuários
utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou
animal. O crédito presumido não pode ser ressarcido e/ou compensado.
IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS.
De acordo com a legislação, a impugnação mencionará, dentre outros, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. A mera alegação sem a devida produção de provas não é suficiente para a
revisão do despacho decisório.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS DOCUMENTAIS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvado o disposto nas alíneas “a”
a “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência se restringe à elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão
controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
documentos. A diligência objetiva subsidiar a convicção do julgador e não inverter o
ônus da prova já definido na legislação.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da compensação e
do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e certeza
do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos indevidos tomados pelo
contribuinte.
Nas razões de decidir restou consignado que a Recorrente não teria se
desincumbido do ônus de comprovar os fatos alegados, ou seja, de que o pedido de
ressarcimento se restringe a créditos decorrentes da aquisição de café de empresas atacadistas ou
de operações em que não realizou atividade agroindustrial. Além disso, em relação às aquisições
de café beneficiado, o colegiado de piso entendeu que a empresa pratica atividade agroindustrial,
pelo que incidente a suspensão.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

Quando das verificações preliminares para o pagamento do saldo credor
reconhecido pela DRJ, foi constatada a existência de débitos administrados pela Receita Federal
em aberto e/ou inscritos em Dívida Ativa da União, tendo a empresa sido intimada em
05/12/2019 (fl. 448) para ciência da Notificação para Compensação de Ofício de fls. 444/445.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ na mesma oportunidade,
apresentou em 02/01/2020 o recurso voluntário de fls. 451/472, deduzindo, em resumo, os
mesmos elementos de defesa contidos na manifestação de inconformidade, fazendo constar,
adicionalmente, sua insurgência contra a compensação de ofício do valor de crédito deferido,
uma vez que o pedido formulado é de ressarcimento e não de compensação e que a discussão
administrativa ainda não teria se encerrado.
Ao fim, pugna pelo acolhimento do recurso voluntário para que lhe seja dado
integral provimento. Requer, ainda, o afastamento da compensação de ofício, bem como, acaso
se entenda necessário, a conversão do julgamento em diligência para que sejam comprovadas as
operações alegadas.
Às fl. 476, consta Comunicação de Compensação de Ofício Realizada (Intimação
no 36/2020) ocorrida nos autos do processo no 12585.720006/2012-02, cuja ciência à empresa se
deu em 12/02/2020, por decurso de prazo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte às demais condições de
admissibilidade, pelo que deve ser parcialmente conhecido.
Isso porque, quanto à compensação de ofício efetuada, a empresa agrega às razões
de defesa constantes no recurso voluntário sua objeção ao procedimento, afirmando que o pedido
formulado é de ressarcimento e não de compensação e que a discussão administrativa ainda não
teria se encerrado.
Inicialmente, importa dizer que a compensação de ofício tem previsão nos artigos
73 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no artigo 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, e no parágrafo único do artigo 1o bem como no artigo 3o do Decreto no 2.138, de
29 de janeiro de 1997, os quais a seguir reproduzo:
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia,
inclusive inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação
desses débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
RE 917285)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
(...)
----------
Decreto-Lei no 2.287, de 1986
(...)
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Existindo débito em nome do contribuinte, o valor da restituição ou ressarcimento
será compensado, total ou parcialmente, com o valor do débito. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Existindo, nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, débito em nome
do contribuinte, em relação às contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ou às contribuições
instituídas a título de substituição e em relação à Dívida Ativa do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, o valor da restituição ou ressarcimento será compensado, total ou
parcialmente, com o valor do débito. (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 3o Ato conjunto dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social estabelecerá as
normas e procedimentos necessários à aplicação do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
----------
Decreto no 2.138, de 1997
Art. 1° É admitida a compensação de créditos do sujeito passivo perante a Secretaria da
Receita Federal, decorrentes de restituição ou ressarcimento, com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação
constitucional.
Parágrafo único. A compensação será efetuada pela Secretaria da Receita Federal, a
requerimento do contribuinte ou de ofício, mediante procedimento interno, observado o
disposto neste Decreto.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

(...)
Art. 3° A Secretaria da Receita Federal, ao reconhecer o direito de crédito do sujeito
passivo para restituição ou ressarcimento de tributo ou contribuição, mediante exames
fiscais para cada caso, se verificar a existência de débito do requerente, compensará os
dois valores.
(...)
Conforme dispõe o parágrafo 1o do art. 6o do Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de
1997, a compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo para que se
manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o seu silêncio considerado como
aquiescência, veja-se:
Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do Decreto-
Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita Federal
verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito vencido
relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração.
§ 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo para que
se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 2° Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, a Unidade da
Secretaria da Receita Federal efetuará a compensação, com observância do
procedimento estabelecido no art. 5°.
§ 3° No caso de discordância do sujeito passivo, a Unidade da Secretaria da Receita
Federal reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
Na hipótese, a empresa foi cientificada previamente ao procedimento em
05/12/2019 (fl. 448) por meio da Notificação para Compensação de Ofício de fls. 444/445, tendo
se silenciado durante o prazo de quinze dias acima estipulado, que se encerrou se 20/12/2019,
para somente se insurgir no âmbito do recurso voluntário apresentado em 02/01/2020, pelo que
configurada a extemporaneidade, não havendo quaisquer providências a serem tomadas nesse
sentido.
Além do que, e principalmente, entendo que o exame da simples alegação de
objeção ao procedimento não se encontre na competência desse colegiado, visto tratar-se de
mero expediente administrativo, direcionado, nos termos do que dispõe o art. 5o do Decreto no
2.138, de 29 de janeiro de 1997, à unidade local. É da alçada desta Turma apenas se manifestar
acerca de eventuais ilegalidades ocorridas durante o procedimento de compensação de ofício que
direta ou indiretamente sejam afetas à disponibilidade do direito creditório aqui discutido.
Por essa razão, não conheço do recurso voluntário nessa parte.
Em questão antecedente, a Recorrente afirma que haveria ocorrido a consumação
do prazo decadencial para exame dos créditos pugnados no pedido de ressarcimento, nos termos
do que dispõe o art. 150, § 4o do CTN.
Tal argumento não merece acolhida, na medida em que a norma apontada não é
afeta ao exame de direito creditório invocado contra a Fazenda em pedidos de ressarcimento ou
em declarações de compensação, porquanto diga respeito tão-somente ao quinquênio atribuído à
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

Fazenda Pública para que se manifeste acerca do lançamento por homologação efetuado
conforme o caput do mesmo dispositivo, situação distinta da ora tratada.
O prazo previsto em lei que mais se aproxima da realidade dos autos é aquele
estabelecido no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual a Administração terá 5
(cinco) anos para homologar a compensação declarada pelo sujeito passivo, contados da data da
entrega, após o que será considerada tacitamente homologada, o que igualmente não se amolda à
situação sob análise, visto tratar-se de pedido de ressarcimento, para o qual não há prazo
equivalente previsto em lei.
Isto posto, não acolho tal pretensão.
Na questão de fundo, penso que não seja necessário realizar maiores digressões,
pois, conforme se depreende da muito bem arrimada decisão de piso, os fundamentos jurídicos
do direito alegado têm alguma consistência (exceto, como veremos, em relação ao fato de
equivocamente entender a Recorrente que a operação de separação da polpa seca do grão de café,
realizada pelo produtor rural descaracteriza o exercício cumulativo das operações que definem a
atividade agroindustrial, no caso dos produtos classificados no código 09.01 da NCM), residindo
o óbice para o reconhecimento do vindicado direito, quando menos parcial, apenas na
comprovação da realidade alegada.
Explico.
Encontra-se a controvérsia no fato de a decisão da DERAT/SPO ter considerado
que as aquisições de café realizadas pela empresa ocorreram com a suspensão das contribuições,
por força da norma contida art. 9o, I, da Lei no 10.925/2004, possibilitando, tão somente, a
tomada dos créditos presumidos ao patamar de 35% da alíquota ordinária, na forma de seu art.
8o, caput, e § 3o, II, em redação original, créditos esses que somente podem ser utilizados para a
dedução, ante a ausência de previsão legal para ressarcimento ou compensação. Como resultado,
concluiu pela negativa do pleito.
Por seu turno, a Recorrente acosta extenso arrazoado acerca do mercado de café e
especificamente do funcionamento de suas operações para, ao fim, esclarecer que o pedido de
ressarcimento se restringe a créditos decorrentes da aquisição de café de empresas atacadistas,
não se enquadrando, portanto, no requisito previsto no § 1o, I, do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
para aplicação obrigatória da suspensão; e que, nas aquisições de café beneficiado e de café
preparado, não restaria configurado o exercício de atividade agroindustrial, conforme definição
contida no § 6o do mesmo artigo, de maneira a não estar incluída no rol de empresas dispostas
em seu caput, razão também pela qual as aquisições não deveriam ser suspensas.
Por oportuno, reproduzo os dispositivos legais pertinentes:
Lei no 10.925, de 2004
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
(...)
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no caso
de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Apreciando o feito, a 9a Turma da DRJ/SPO faz irrepreensível análise da questão
de fundo, não tendo sido apresentadas perante este colegiado novas razões de defesa para o tema.
Assim sendo, estando a conclusão concebida pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto como meus os seus fundamentos, os quais
reproduzo naquilo que for pertinente para a matéria (grifei):
(...)
14. Alega o contribuinte que inexiste a suspensão de PIS no crédito pleiteado pois:
i) não comercializa apenas com cerealista, mas, também com empresas comerciais
atacadistas, sendo que o crédito pleiteado decorre dessas últimas transações; ii)
que não são em todas as operações que a empresa realiza o processo de
industrialização (atividade agroindustrial) previsto no art. 6o, II da In no 660/06.
15. Para a correta análise da questão é preciso analisar a evolução da legislação
pertinente.
16. Com o advento das leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 as pessoas jurídicas,
tributadas pelo Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro real,
passaram a apurar as contribuições para o PIS e COFINS em bases não-cumulativas.
17. Inicialmente o credito presumido em questão foi previsto nas Leis no 10.637, de
2002 (art. 3o, §§10 e 11, acrescentados pela Lei no 10.684, de 2003) e 10.833, de 2003
(art. 3o , §§ 5o e 6o), contemplando, todavia, apenas aquisições feitas de produtores
pessoas físicas, que comumente fornecem insumos agropecuários a pessoas jurídicas
que estejam apurando a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS não-
cumulativamente, mas que, por serem pessoas físicas, não são contribuintes destas
contribuições e, portanto, suas vendas não produziam direito ao creditamento pelos
adquirentes. Este fato desequilibrava as relações comerciais no agronegócio, uma vez
que se dava preferência para aquisição de insumos de outras pessoas jurídicas,
motivando, por conseguinte a criação do crédito presumido em questão. Tal crédito
presumido era apurado mediante aplicação de alíquota correspondente a 70% (setenta
por cento) da alíquota prevista para a contribuição sobre o valor dos bens e serviços
utilizados como insumos na produção de produtos destinados à venda.
18. Contudo, a solução proposta não surtiu efeitos na amplitude desejada, pois no
agronegócio operavam também como fornecedoras pessoas jurídicas, cujas vendas da
mesma espécie davam direito à apuração de créditos normais, em valor superior aos
créditos presumidos gerados nas aquisições de insumos de pessoas físicas, como
previsto naqueles diplomas.
19. Ao inaugurar a possibilidade da apuração de créditos não cumulativos, a legislação
não lembrou que os produtores rurais (pessoas físicas) fornecem insumos agropecuários
a pessoas jurídicas que estejam apurando a Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS
não cumulativamente. Estas pessoas físicas (fornecedoras) não são contribuintes destas
contribuições e, portanto, suas vendas não produziam direito ao creditamento pelos
adquirentes. Este fato desequilibrou as relações comerciais no agronegócio, uma vez
que se dava preferência para aquisição de insumos de outras pessoas jurídicas.
20. A alternativa adotada para reequilibrar o mercado foi suspender a incidência das
contribuições nas vendas daqueles produtos realizadas por pessoas jurídicas, visando a
afastar a apuração dos créditos normais, e possibilitar a apuração e dedução de créditos
presumidos não-cumulativos originados nas vendas efetuadas com suspensão. Dessa
forma ficariam equalizadas as situações dos fornecedores pessoas físicas e jurídicas. Tal
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

modelo foi introduzido com o advento dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, depois
alterados, para melhor aperfeiçoamento, pela Lei no 11.051, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30,
12.01 e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de
21/11/2005);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado,
por espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no §
7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)”
21. Os termos e condições mencionados no §2o do art. 9o foram estabelecidos pela então
Secretaria da Receita Federal (SRF) por meio da Instrução Normativa SRF no 636, de
24 de março de 2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF no 660,
de 17 de julho de 2006, a qual, na sua redação original, determinou:
“Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a comercialização de produtos
agropecuários na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei no 10.925, de 2004.
Da Suspensão da Exigibilidade das Contribuições
Dos produtos vendidos com suspensão
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
(...)
IV - de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação
dos produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o,
alcança somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
(...)
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
limpar, padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem
vegetal relacionados no inciso I do art. 2o;
II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III - cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também
realizar o beneficiamento dessa produção.
§ 2o Conforme determinação do inciso II do § 4o do art. 8o e do § 4o do art. 15 da
Lei no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica cerealista, ou que exerça as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou que exerça
atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que tratam
os incisos I a III do caput, deverão estornar os créditos referentes à incidência
não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários
vendidos com suspensão da exigência das contribuições na forma do art. 2o.
§ 3o No caso de algum produto relacionado no art. 2o também ser objeto de
redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nas
vendas efetuadas à pessoa jurídica de que trata o art. 4o prevalecerá o regime de
suspensão, inclusive com a aplicação do § 2o deste artigo.
Das condições de aplicação da suspensão
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo as pessoas jurídicas vendedoras relacionadas nos
incisos I a III do caput do art. 3o deverão exigir, e as pessoas jurídicas
adquirentes deverão fornecer:
I - a Declaração do Anexo I, no caso do adquirente que apure o imposto de renda
com base no lucro real; ou
II - a Declaração do Anexo II, nos demais casos.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o mesmo no caso em que a pessoa jurídica
adquirente não exerça atividade agroindustrial.
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16;
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se,
também, à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
§ 2o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do caput do art.
3o a utilização de créditos presumidos na forma deste artigo.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo também em relação às mercadorias
relacionadas no caput quando, produzidas pela própria pessoa jurídica ou
sociedade cooperativa, forem por ela utilizadas como insumo na produção de
outras mercadorias.
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
I - a atividade econômica de produção das mercadorias relacionadas no caput do
art. 5o, excetuadas as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990;
e
II - o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café,
realizada pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o
exercício cumulativo a que se refere o inciso II do caput.
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Somente gera direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art.
5o os produtos agropecuários:
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da
suspensão da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o;
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada
no País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
I - 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e 4,56% (quatro inteiros e
cinqüenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso:
a) dos insumos de origem animal classificados nos capítulos 2 a 4 e 16 e nos
códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da NCM;
b) das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18 da NCM; e
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos.
§ 2o Para efeito do cálculo do crédito presumido de que trata o caput, o custo de
aquisição, por espécie de bem, não poderá ser superior ao valor de mercado.
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
§ 4o O crédito presumido deve ser apurado de forma segregada e seu saldo deve
ser controlado durante todo o período de sua utilização.
(...)
Das Disposições Gerais
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7o desta
Instrução Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não
gera direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme disposição do inciso II do § 2o do art. 3o Lei no
10.637, de 2002, e do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
(...)” (negritou-se)
22. Em relação ao café, observe-se que pode ser objeto da suspensão o produto in
natura compreendido na posição 09.01 da NCM, valendo notar que se entende por
produtos in natura apenas aqueles que se classificam nos códigos na posição 090.1,
para os quais, na vigente Tabela de Incidência do IPI, TIPI, corresponde a notação
“NT”, “não tributado”.
23. Consultando-se a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de
2002, que tem por base a Nomenclatura Comum do Mercosul, verifica-se que a
posição 09.01 na Tipi se desdobra da seguinte forma:
CÓDIGO NCM
DESCRIÇÃO
ALÍQUOTA
(%)
09.01
CAFE, MESMO TORRADO OU
DESCAFEINADO; CASCAS E PELÍCULAS
DE CAFÉ; SUCEDÂNEOS DO CAFÉ
CONTENDO CAFÉ EM QUALQUER
PROPORÇÃO

0901.1
-Café não torrado

0901.11
—Não descafeinado

0901.11.10
Em grão
NT
0901.11.90
Outros
NT

ExOl - Moído
0
0901.12.00
—Descafeinado
0
0901.2
-Café torrado

0901.21.00
—Não descafeinado
0
0901.22.00
—Descafeinado
0
0901.90.00
-Outros
0

Ex 01 - Cascas e películas de café
NT

24. Onde NT significa não-tributado, fora do campo de incidência do IPI, isto é, os
produtos com alíquota NT são considerados não-industrializados.
25. Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 3a Edição, Editora
Positivo, 2004, in natura significa “no estado natural, i. e., isento de processamento
industrial”.
26. Portanto as mercadorias in natura da posição 09.01 são: o café em coco (código
09.01.11.90), e em grão, não torrados e não descafeinados (código 09.01.11.10); e
suas cascas e películas (Ex 01 do código 09.01.90.00).
27. No presente caso (café) a suspensão da contribuição será aplicável quando o
produto for vendido por: i) cerealista, assim entendido a pessoa jurídica que
exerça, cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar, armazenar e
comercializar o produto in natura; ou ii) pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, todos residentes ou
domiciliados no País. E ainda, a pessoa jurídica adquirente deve: i) apurar o IRPJ
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

pelo lucro real; ii) exercer atividade agroindustrial, assim entendida o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de
café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos,
com redução dos tipos determinados pela classificação oficial; e iii) utilizar o
produto adquirido com suspensão para industrialização de produto destinado à
alimentação humana ou animal.
28. Em sua impugnação o contribuinte afirma que o seu processo produtivo varia
de acordo com a situação do café adquirido. Que o café beneficiado e o café
preparado não passam pela “atividade agroindustrial”, tal como definido no
definido no art. 6o, II, da IN no 660/06. Que, tendo em vista que adquire café
beneficiado, preparado e despolpado (em coco bruto), não é sempre que exerce a
atividade agroindustrial. Apresenta notas fiscais de fls. 391 a 402 para comprovar
sua alegação e requer diligência.
29. De plano cabe observar que em todas as notas fiscais apresentadas pelo
impugnante o café adquirido é somente o “café beneficiado” em grão cru. 30.
Conforme definição trazida pelo próprio contribuinte em sua impugnação temos
que: “(i) CAFÉ BENEFICIADO: é o café em grão, contendo algumas impurezas,
como por exemplo, terra, pedra, gravetos. Por essa razão, sofre um processo de
benefício realizado na propriedade rural, ou seja, após a colheita o produtor seca o
grão, separa a casca do grão. Não é apto para exportação, pois não tem definição
de tipo, bebida, peneira. O café é separado por lotes conforme a data da colheita”.
31. Assim, o café beneficiado se enquadra como in natura (código 09.01.11.10 –
café em grão, não torrados e não descafeinados) e, portanto, passível de suspensão
da contribuição do PIS.
32. Conforme o parágrafo único do art. 6o da IN SRF no 660/06, o fato do produtor
secar o grão e separar a casca do grão não descaracteriza a atividade
agroindustrial da empresa.
33. Portanto, o fato de adquirir café beneficiado não descaracteriza a atividade
agroindustrial da empresa.
34. Observe-se que, embora alegue que adquire café preparado, o contribuinte não
apresentou nenhuma nota fiscal de aquisição de tal tipo de café.
35. É princípio consagrado em direito que quem alega tem que provar, incumbindo,
pois, ao contribuinte a instrução do processo com documentos hábeis e idôneos que
comprovam seus argumentos e descaracterizam outros acostados aos autos.
36. O art. 333 do Código de Processo Civil estabelece a quem incumbe o ônus da prova:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
37. No presente caso, o impugnante não se incumbiu de seu ônus, ou seja, não
comprovou, com base na documentação hábil, idônea e suficiente, que adquire café que
não sofre o processo agroindustrial previsto art. 6o, II, da IN no 660/06. Ao contrário,
todas as notas fiscais de aquisição de café apresentadas pelo contribuinte confirmam que
ela exerce atividade agroindustrial.
38. Alega ainda o contribuinte que não comercializa apenas com cerealistas, mas,
também, com empresas comerciais atacadistas, e que o crédito pleiteado é
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

decorrente dessas últimas transações. Apresenta as notas fiscais de fls. 391 a 402 e
requer diligência
39. Conforme já exposto a suspensão da contribuição do PIS será aplicável quando o
produto for vendido por: i) cerealista, assim entendido a pessoa jurídica que exerça,
cumulativamente, as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar o
produto in natura; ou ii) pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária.
40. As aquisições de café de empresas atacadista não estão submetidas ao regime
de suspensão do PIS, e, portanto, permitem a apuração de créditos normais da
contribuição.
41. Das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte (fls. 391 a 402), apenas a de fl.
401 é de aquisição de café de empresa comercial atacadista. As demais notas fiscais
são de aquisições de produtores rurais, cooperativa de produção agropecuária, ou
notas fiscais de retorno simbólico de mercadoria depositada (CFOP 5907) emitida
por Armazéns Gerais. E ainda, a nota fiscal de fl. 394 é de 13.07.2008 e, portanto,
não se refere ao período em análise (3o trimestre de 2006).
42. Assim, embora o contribuinte alegue que todo o crédito pleiteado no PER
refere-se a aquisições de comerciais atacadistas, das notas fiscais apresentadas (fls.
391 a 402) apenas a de fl. 401 é de aquisição de comercial atacadista.
43. Não procede, portanto, a alegação do contribuinte de que todo o crédito pleiteado no
PER refere-se a aquisições de comerciais atacadistas, sendo possível reconhecer apenas
o direito ao crédito normal de PIS em relação à nota fiscal de fl. 401.
44. A nota fiscal de fl. 401 é de 29.08.2006 e no valor total de R$ 59.250,00. Assim, o
crédito cheio de PIS que o contribuinte tem direito é de R$ 977,62 (R$ 59.250,00 x
1,65%). Tendo em vista que no despacho decisório recorrido foi apurado e concedido
crédito presumido sobre esta nota à alíquota de 0,5775% (35% de 1,65%), o total de
crédito presumido do mês de agosto de 2006 do quadro de fl. 255 deve ser reduzido em
R$ 352,17 (R$ 59.250,00 x 0,5775%).
45. Do exposto, conclui-se que o impugnante não comprovou, com base na
documentação hábil, idônea e suficiente, suas alegações de que não exerce atividade
agroindustrial ou de que todo o crédito pleiteado refere-se a aquisições de comerciais
atacadistas.
46. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), em seu art. 16:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

47. Dessa forma, cabe ao impugnante a iniciativa de comprovar suas alegações
mediante a apresentação de provas, e como foram insuficientes os documentos que
pudessem comprovar as alegações feitas, não há como considerar tais argumentações.
48. Não é razoável requerer diligência, visto que os documentos hábeis a comprovar
suas alegações estariam de posse do próprio contribuinte, os quais teriam que ser
apresentados na oportunidade da impugnação.
49. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a legislação tributária consagra o
princípio da busca da verdade material, facultando à autoridade julgadora determinar, de
ofício ou a requerimento do contribuinte, a realização de diligências e perícias, quando
as entender necessárias para o deslinde da matéria.
50. A adoção do procedimento acima mencionado objetiva, única e tão-somente, dirimir
dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando,
portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária
processual, quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Nesse sentido é a lição de Paulo Celso B. Bonilha:
“(...) o poder instrutório das autoridades de julgamento (aqui englobamos a de
preparo) deve se nortear pelo esclarecimento dos pontos controvertidos, mas sua
atuação não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da atuação
dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem exercer suas
atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as partes ou suprir
a prova que lhes incumbe carrear para o processo.” ( Da Prova no Direito
Administrativo Tributário , 2a Ed., São Paulo, Dialética, 1997, p. 77 e 78)
51. Em realidade, o impugnante não usa o pedido de diligência para dirimir dúvidas,
mas apenas para complementar ou suprir deficiências de sua impugnação, fato para o
qual a diligência não deve ser utilizada.
52. Portanto, é de ser indeferido o pedido de diligência formulado pela impugnante.
53. Quanto ao requerimento de juntada posterior de provas, cabe observar que o Decreto
no 70.235/72 reza em seu art. 16, §4o, que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, sendo estipulado, no §5o, ainda, que a juntada de documentos após a
impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas
do §4o (alíneas essas que apresentam as exceções à regra de preclusão). Repare-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

54. No caso em análise, o interessado nada acrescentou posteriormente à impugnação e
nada peticionou a fim de embasar suas alegações, pelo que fica superada a questão do
requerimento da impugnante em prol da juntada posterior de provas. (...)
Até mesmo com o objetivo de levantar os aspectos fundamentais da decisão
recorrida, observo que aquele colegiado bem asseverou que não deve prosperar a alegação da
Recorrente de que não realiza atividade agroindustrial nas aquisições de café “beneficiado”, haja
vista se tratar, conforme esclarece a empresa, de café em grão contendo algumas impurezas,
como, por exemplo, terra, pedra, gravetos, motivo pelo qual deve sofrer um processo de
benefício pelo produtor (secagem e separação da casca), não sendo apto à exportação, ante a
indefinição de tipo, bebida, peneira.
Trata-se, portanto, o café “beneficiado” de café in natura (código 09.01.11.10 –
café em grão, não torrados e não descafeinados), para o que há, a princípio, atração da suspensão
das contribuições, principalmente em razão da disposição contida no parágrafo único do art. 6o
da IN SRF no 660/2006, no sentido de que a operação de separação da polpa seca do grão de
café, realizada pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício
cumulativo das operações que contemplam a atividade agroindustrial.
Já em relação ao café “preparado”, ou seja, aquele café que, nas palavras da
Recorrente, já sofreu todas as etapas da produção e que, por essa razão, já está apto à exportação,
a empresa não acostou nenhuma nota fiscal ou outro documento que corrobore a afirmação de
que o crédito pugnado decorre, pelo menos em parte, da aquisição de cafés desse tipo. Do
mesmo modo, no que se refere às aquisições de empresas atacadistas, em todas as notas fiscais
carreadas, apenas uma era decorrente de empresas dessa natureza.
Observe que, para esses dois pontos, a decisão de piso não aponta qualquer
inconsistência nos fundamentos jurídicos levantados pela empresa, mas deixa de reconhecer o
crédito exclusivamente em razão de a Recorrente não ter trazido um conjunto probatório que
amparasse a realidade fática alegada. Não há na amostra de documentos fiscais acostados uma
nota sequer de aquisição de café preparado. Há, tão somente, uma nota de aquisição de café de
atacadista, cujo respectivo crédito já fora deferido pela DRJ. As demais notas fiscais referem-se
a aquisições de produtores rurais, de cooperativas de produção agropecuária ou a retornos
simbólico de mercadoria depositada (CFOP 5907), emitidas por armazéns gerais, além de uma
nota de período distinto do analisado.
Ora, se a decisão recorrida é expressa em deixar de reconhecer os créditos
correspondentes por carência do conjunto probatório então apresentado, é de se esperar que, no
respectivo recurso voluntário, tais inconsistências sejam saneadas, conforme autoriza o art. 16,
III, c, do Decreto no 70.235/1972, ainda que mediante amostragem que contenha os documentos
que atestam especificamente as aquisições de café preparado e de empresas atacadistas, o que
não se verificou na hipótese, dado que a empresa não traz nenhuma prova do alegado junto com
a peça recursal.
Dessa maneira, mesmo se tendo em consideração o princípio da busca da verdade
real ou material, não vejo o pedido de diligências formulado com o fim de “que sejam
comprovadas as operações de aquisição do café” como plausível na hipótese, por
desnecessidade, já que não pretende dirimir qualquer dúvida a respeito da situação analisada ou
ao menos integrar as informações que dão suporte ao julgamento, servindo apenas para que a
Recorrente possa complementar e suprir as deficiências de sua defesa.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-009.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720039/2012-44

Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital